Tribunal: TJMT
Processo: 1026186-65.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026186-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (AGRAVANTE), FELIPE FELISBERTO TEIXEIRA - CPF: 043.028.161-71 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Evidenciados nos autos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a reforma da decisão que indeferiu a busca e apreensão do objeto da lide é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026186-65.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

MILTON GAETANO JUNIOR

AGRAVADO:

FELIPE FELISBERTO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
MILTON GAETANO JUNIOR
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Tiberio de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1005901-30.2020.8.11.0007, ajuizada em face de
FELIPE FELISBERTO TEIXEIRA
, que indeferiu a medida de urgência pleiteada concernente à busca e apreensão da colheitadeira de grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015, chassi nº HCCY5090KFC503826, série 59GH2S14054, motor nº 36515219, bem como da plataforma de grãos, marca New Holland, modelo superflex, 25 pés single, ano 2015, chassi nº HCCB25F4AFC708779, série 25F0T927558.

O agravante alega que o pleito foi indeferido porque o juízo
a quo
entendeu que
“não restou caracterizado o perigo de dano, pois, não foram aportados aos autos documentos, a fim de comprovar a suposta alegação de histórico de inadimplência por parte do requerido e depreciação da coisa”.

Aduz que
“a probabilidade do direito do AGRAVANTE é manifesta e incontroversa, haja vista que o AGRAVADO não cumpriu com nenhuma de suas obrigações contratuais, estando, por isso, INADIMPLENTE, além do que, o contrato firmado entre as partes contém cláusula resolutiva expressa, a qual, como visto, opera-se de pleno direito, sem dispensável qualquer notificação ou interpelação da parte inadimplente
” (sic).

Discorre que
“o perigo de dano, resta caracterizado pela utilização reiterada das máquinas agrícolas (colheitadeira e plataforma) no campo uma vez que o AGRAVADO é agricultor, e em decorrência deste uso a consequente depreciação, deterioração, dilapidação e desvalorização dos bens aumentam em muito, da desvalorização normal, por isso o intuito da tutela antecipada recursal é a preservação do patrimônio, que consequentemente garantirá o cumprimento da obrigação de pagamento”
(sic).

Assevera que
“o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo está evidenciado pela fácil ocultação das máquinas agrícolas (Colheitadeira e Plataforma de Grãos), uma vez que o AGRAVADO é conhecedor que está em mora, e não mostrou interesse na solução do inadimplemento, o que faz concluir que poderá ocultar/extraviar os bens móveis para frustrar o cumprimento da obrigação, como de fato já está fazendo”
(sic).

Ressalta, também, que
“o agravado/réu/comprador está caindo em insolvência, tendo várias execuções ajuizadas contra si, além de inúmeras negativações nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), por inadimplemento”
(sic).

Aponta, ainda, que
“se os bens móveis permanecerem na posse do AGRAVADO estarão sujeitos a fatos como a possibilidade de furto, roubo, incêndio e danos, o que será irreversível e de extremo prejuízo ao AGRAVANTE que terá de suportar mais gastos, além dos já suportados, bem como comprometerá o resultado útil do processo”
(sic).

Afirma que tudo isso
“justifica a reforma da decisão guerreada, para conceder a tutela de urgência recursal a determinar a busca e apreensão da colheitadeira e plataforma de grãos”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de conceder a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para determinar a imediata busca e apreensão de 01 (uma) Colheitadeira de Grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015 e de 01 (uma) Plataforma de Grãos, marca New Holland, Modelo Superflex, ano 2015, depositando os bens com o recorrente.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 15/12/2020, conforme Id 70686491.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 76094468.

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão em primeiro grau de jurisdição (Id. 69883995 - fl. 94).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para a apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da parte agravante com a decisão que
indeferiu a medida de urgência pleiteada concernente à busca e apreensão da Colheitadeira de Grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015, chassi nº HCCY5090KFC503826, série 59GH2S14054, motor nº 36515219 e da Plataforma de Grãos, marca New Holland, modelo superflex, 25 pés single, ano 2015, chassi nº HCCB25F4AFC708779, série 25F0T927558.

Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas ou antecipando a própria decisão meritória.

Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do
caput
, do artigo
300
, do
CPC
demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse passo
, o
Código de Processo Civil de 2015
integrou as medidas acautelatórias ao gênero das tutelas de urgência. É o que se depreende do artigo 294, o qual prevê:

“Art. 294: A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único: A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”.

Em se tratando de providência de natureza cautelar, o artigo 301 elencou as hipóteses pelas quais a medida pode se efetivar, sendo elas o arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens, ou qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira assim lecionam:

“(...) A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.
300
,
CPC
).

Percebe-se, assim, que "a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada
(enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis)”

(
in
‘Curso de direito processual civil: teria da prova, direito probatório, ações probatórias decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela’ – Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11
º
ed – Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, v. 2, pp.607/608).

Da detida análise dos autos de origem, verifica-se que estes foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravado, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento de prestações relativas à aquisição de

01 (uma) colheitadeira de grãos e de 01 (uma) plataforma de grãos, adquirida junto ao ora agravante

no dia 29/06/2020.

Consta, ainda, que o valor dos maquinários seria dividido em 05 (cinco) parcelas iguais no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada, com vencimento programado nas datas de 10/08/2020, 03/03/2021, 30/07/2021, 30/03/2022 e 30/07/2022,

cujo adimplemento se daria por meio de depósito/transferência bancária, e que no caso de atraso do pagamento, seria facultado o direito de considerar automaticamente vencidas todas as demais parcelas, além de rescindir o contrato, independentemente de qualquer aviso, com incidência de multa moratória de 20% (vinte por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do inadimplemento (
Contrato de Compra e Venda - Id. 69883995 - fls. 27/30).

Restou, também estipulado no contrato, cláusula penal de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o preço total do contrato, no caso de descumprimento de qualquer cláusula (Cláusula 6).

Estabelecidas essas premissas
, urge destacar que
o inconformismo do recorrente reside no fato de que o requerido/agravado até a presente data não cumpriu os termos do instrumento contratual, ou seja, não procedeu com a contratação do seguro total para o bem, conforme pactuado (Cláusula 1.2), além de estar inadimplente com a primeira parcela vencida em 10/08/2020 (Cláusula 2, alínea “a”), razão pela qual entende ensejar as imposições pelo descumprimento.

Com razão o agravante. Explico.

A probabilidade do direito está consubstanciada no contrato firmado entre as partes (Id 69883995 – págs. 27/30), que dá conta que o recorrente entregou ao recorrido uma colheitadeira de grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015, chassi nº HCCY5090KFC503826, série 59GH2S14054, motor nº 36515219 e de uma plataforma de grãos, marca New Holland, modelo superflex, 25 pés single, ano 2015, chassi nº HCCB25F4AFC708779, série 25F0T927558, todavia, vencida a primeira prestação, o comprador não honrou com o pactuado.

Frise-se que a tutela de urgência não foi concedida na origem sob o argumento de que
“não restou caracterizado o perigo de dano, pois, não foram aportados aos autos documentos, a fim de comprovar a suposta alegação de histórico de inadimplência por parte do requerido e depreciação da coisa”.

Entretanto, dos documentos apresentados, inclusive aqueles juntados nos autos de origem, pode-se verificar que há uma série de registros de inadimplência em nome do agravado, conforme Id. 69883992 – Registros junto ao SERASA; Id. 69883991 – Execuções de Títulos Extrajudiciais na Comarca de Alta Floresta/MT; Id. 69883995 (fls. 36/43) – Extrato do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC); o que, a princípio, demonstra que o agravado encontra-se inadimplente em diversos compromissos, fato que revela indícios de impossibilidade de adimplemento do maquinário adquirido junto ao agravante.

Diante disso, entendo que o recorrente está exposto ao perigo de dano, inclusive porque há risco de ter os implementos agrícolas deteriorados ante o uso (depreciação), além de estarem sujeitos a furto, roubo, incêndio e danos outros, se permanecerem na posse do recorrido.

Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, pois, caso vencido o autor, ora agravante, eventuais prejuízos poderão ser convertidos em perdas e danos e, além disso, no caso em particular, entendo ser necessária a prestação de caução idônea, de modo que tais implementos, concedida a tutela, estarão na posse do agravante, mas servindo de garantia de reversibilidade da medida.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÕES ENTRE PARTICULARES – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário” (Súmula nº 484 do STJ).

Para concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do veículo dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se correta o deferimento da tutela provisória de urgência para apreensão do bem móvel.
”

(N.U 1010817-36.2017.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II – A probabilidade do direito está consubstanciada no contrato firmado entre as partes, carreado à id. 20321993, que dá conta que a agravante entregou à recorrida o veículo Toyota/Hilux SW4 4.2, ano 2014, cor predominante branca, placa QGB8266, como parte do pagamento dos serviços que lhe seriam prestados, todavia, a obra pactuada no contrato em questão, ao que parece, nunca foi iniciada pela agravada. III – Já o perigo de dano a que a agravante está exposta decorre do risco de ter seu veículo deteriorado e indevidamente repassado à terceiros, além da possibilidade de incorrer em multas e ser alvo de furto/roubo
”
(N.U 1015962-05.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a decisão agravada, determinar a busca e apreensão da colheitadeira de grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015, chassi nº HCCY5090KFC503826, série 59GH2S14054, motor nº 36515219 e da plataforma de grãos, marca New Holland, modelo superflex, 25 pés single, ano 2015, chassi nº HCCB25F4AFC708779, série 25F0T927558, cujos implementos ficarão na posse do agravante, mas, provisoriamente, em garantia do juízo (art. 300, § 1º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021